Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-27
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-06-21
Data de publicação: 2004-06-21

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADORCVM No 27/00
Indiciados:
Câmara Comercial Industrial e Administrativa de São Paulo Ltda.
Edgard da Roz Junior
Marco Antonio Miranda Carranca
Pedro Luiz Ricci
Ementa:
Intermediação de ações por empresa e pessoas não integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários previsto no art. 15 da Lei no
6.385/76, o que constitui infração ao parágrafo único do art. 16 da lei.
Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, entendeu
haver restado configurada a responsabilidade da Câmara Comercial, Industrial
e Administrativa de São Paulo Ltda, Edgard da Roz Junior, Marco Antonio
Miranda Carranca e Pedro Luiz Ricci, por haverem intermediado ações sem
serem integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários previsto no
art. 15 da Lei no 6.385/76, em infração ao parágrafo único do art. 16 da mesma
lei e, com base no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar-lhes
individualmente, a pena de multa no valor de R$ 50.000,00.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo
com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Danilo Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos, relator, Eli Loria, Norma Jonssen Parente,
Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade..
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 27/00
Indiciados:
Câmara Comercial Industrial e Administrativa de São Paulo Ltda.
Edgard da Roz Junior
Marco Antonio Miranda Carranca
Pedro Luiz Ricci
Relator
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

RELATÓRIO
1/5

Senhores Membros do Colegiado,
O presente inquérito administrativo foi instaurado com a finalidade de "apurar a eventual ocorrência de intermediação
irregular, envolvendo ações de emissão de diversas companhias abertas, praticada pela CÂMARA COMERCIAL
INDUSTRIAL E ADMINISTRATIVA DE SÃO PAULO LTDA. e por outras pessoas não integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários".
DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos relatados, foi proposta ao Colegiado a
instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de fls. 196/198. A referida proposta, em linha com o
Voto proferido pelo Diretor-Relator, às fls.02/06, foi aprovada na reunião do Colegiado de 17.09.99, conforme o extrato
de ata de fls. 08/10, ocasião em que foi indeferido o pedido de celebração de Termo de Compromisso formulado em
11.06.99 pela Câmara.
Foi designada a Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/No 102, de 22.09.00, acostada às fls. 01, que
teve seu relatório (fls. 510/518) aprovado pelo Colegiado, em face dos substanciais indícios de autoria e
materialidade existentes, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 12/02, acostada às fls. 524/526.
A Câmara Comercial Industrial e Administrativa de São Paulo Ltda., Pedro Luiz Ricci e Edgard da Roz Junior foram
intimados por edital (fls. 539 e 541) e Marco Antonio Miranda Carranca foi intimado no endereço constante do
cadastro da Secretaria da Receita Federal (fls. 535).
Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público (fls. 537) e à Secretaria da Receita Federal (fls. 538).
DOS FATOS
Em 15.01.98, investidores encaminharam denúncia a esta CVM contra a Câmara Comercial Industrial e Administrativa
de São Paulo Ltda., Nelson Zampolin, Robson B. Silva e Marco Antônio Miranda Carranca, no sentido de que essas
pessoas os teriam lesado em negócios que envolveram ações de emissão das empresas Aço Minas Gerais S/A –
Açominas e Minaço S/A (fls. 15/18), anexando os documentos acostados às fls. 19 a 34.
A proposta consistia no resgate de uma aplicação em ouro por ações de emissão da Minaço e da Açominas, com
pagamento adiantado de comissão. Apesar de haver realizado parte do pagamento, a investidora não teria recebido
as ações.
Foi realizada inspeção nos escritórios da Câmara, que gerou o relatório de fls. 37/42, apurando-se sua atuação
irregular no mercado de valores mobiliários, tendo em vista não ser integrante do sistema de distribuição previsto no
artigo 15 da Lei no 6.385/76.
Depois de realizada a inspeção, três novas denúncias acerca da atuação da Câmara foram trazidas à CVM (fls. 124,
126 e 131), envolvendo pagamento de comissões pela troca da aplicação realizada no plano de "previdência privada"
Insurance Gold por ações de emissão da Açominas, troca de ações de emissão da Minaço por ações de emissão da
Gurgel Motores S/A e transferência de investimento feito na Ouro Forte Investimentos e Comércio Ltda. para a
Câmara, em troca ações de emissão da Açominas.
O Colegiado decidiu, inicialmente, pela emissão da Deliberação CVM no 251, de 18.05.98, às fls. 195, alertando os
participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral de que a Câmara e seus representantes legais,
Marco Antônio Miranda Carranca e Pedro Luiz Ricci, e colaboradores, José Ivan Gibin de Mattos, Edgard da Roz
Júnior, Maurício Martins, Ruy Xavier de Barros, Robson B. da Silva e Sônia Regina Manzoni, não estavam autorizados
a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, decisão esta que foi comunicada aos interessados (fls.
141/150).
Realizada nova inspeção na Câmara com a finalidade de verificar o cumprimento da Deliberação CVM no 251 e cujo
relatório, de 14.09.98, encontra-se acostado às fls. 154/159, não ficou comprovado que essa empresa continuasse a
intermediar irregularmente ações tendo Marco Antonio Miranda Carranca afirmado que possuía ações de emissão da
Minaço e que, eventualmente "realiza alguns negócios privados com a sua carteira".
Posteriormente à realização dessa segunda inspeção, a CVM recebeu novas denúncias relativamente à atuação
irregular da Câmara, acostadas às fls. 199/202, 204 e 214/215, envolvendo a venda de ações de emissão da Minaço
S/A e troca de papéis da Gallus Agropecuária Ltda. por ações não negociáveis na Bolsa. Os negócios foram
realizados ou propostos após a edição da Deliberação CVM no 251.
2/5

Assim, foi realizada nova inspeção na Câmara, cujo relatório, datado de 07.06.99, encontra-se às fls. 171/177, tendo
sido apurado que Pedro Luiz Ricci adquirira as quotas pertencentes a Marco Antonio Carranca, tornando-se único
sócio dessa empresa.
Tal negócio está consubstanciado na alteração social efetuada em 04.02.99, que, à época, ainda não fora registrada
no órgão competente (fls. 178/180).
Posteriormente novas denúncias foram apresentadas e estão acostadas às fls. 253/260, 267/268, 287/297, 352/365,
368/374, 404/417 e 452/469, envolvendo os mesmos procedimentos para realizar os negócios, ou seja, troca de
títulos mediante o pagamento de uma "comissão".
Assim, em razão de não haver cessado a prática de intermediação de ações, apesar de alertada pela Deliberação
CVM no 251, a Câmara e seus representantes, Marco Antonio Miranda Carranca, Pedro Luiz Ricci e Edgard da Roz
Júnior, foram multados, individualmente, em R$243.500,00, tendo apresentado recurso (fls. 273/279), que levou à
aplicação de multa no valor de R$30.000,00, respeitando o limite de dois meses imposto pela Instrução CVM no
273/98 (fls. 503/506).
O relatório da Comissão de Inquérito destaca que no período compreendido entre 26.02 e 03.03.98 foram realizados
27 negócios envolvendo ações de emissão da Minaço e que as ordens de compra de ações anexadas às fls. 60/115,
demonstram que a Câmara recebeu a quantia total de R$201.574,00, pelos diversos negócios realizados e, ainda,
que a mesma aceitava como parte de pagamento pela venda das ações lotes de terrenos, localizados na cidade de
Cabo Frio – RJ; ações de emissão da Açominas e Motortec; créditos existentes junto às empresas Gold Fort e Ouro
Forte Comércio de Ouro e Metais Ltda. e ações de emissão da SANEPAR (fls. 60, 61, 63, 87, 94, 96 e 114).
A Câmara utilizava-se de "colaboradores", cujos nomes constam da lista acostada às fls. 56, não registrados no
Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimentos – RGA (fls. 134) e, ainda, de publicidade falsa na negociação
das ações, especialmente quando envolvia títulos de emissão da Açominas, pois o documento de fls. 20, endereçado
à CVM por um dos reclamantes, é uma montagem do anúncio veiculado pela Gerdau Participações Ltda. (fls. 21).
DAS IMPUTAÇÕES
Aos acusados, Câmara Comercial Industrial e Administrativa de São Paulo Ltda., Pedro Luiz Ricci e Marco Antonio
Miranda Carranca, na qualidade de sócios da Câmara, e Edgard da Roz Junior, como agente da Câmara, foi imputada
a acusação de infração ao disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76 por terem intermediado irregularmente ações sem
pertencerem ao sistema de distribuição previsto no artigo 15 da mesma lei.
Os acusados não apresentaram defesas.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n° 27/00
Indiciados:
Câmara Comercial Industrial e Administrativa de São Paulo Ltda.
Edgard da Roz Junior
Marco Antonio Miranda Carranca
Pedro Luiz Ricci
Relator
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
3/5

O presente inquérito administrativo foi instaurado com a finalidade de "apurar a eventual ocorrência de intermediação
irregular, envolvendo ações de emissão de diversas companhias abertas, praticada pela Câmara Comercial Industrial
e Administrativa de São Paulo Ltda. e por outras pessoas não integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários".
Mesmo após a edição da Deliberação CVM no 251, de 18.05.98, alertando os participantes do mercado de valores
mobiliários e o público em geral de que a Câmara e seus representantes legais não estavam autorizados a
intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, investidores foram lesados em negócios que envolveram resgate
de aplicação em ouro, ações de emissão das empresas Aço Minas Gerais S/A –Açominas e Minaço S/A e troca de
títulos mediante o pagamento de uma "comissão".
A atuação irregular da Câmara perdurou, mesmo após a edição da citada Deliberação, e seus "colaboradores"
estavam atuando irregularmente, uma vez que o agente autônomo, devidamente registrado na CVM, só pode atuar
credenciado por uma instituição integrante do sistema de distribuição e em seu nome.
A quantidade e diversidade de reclamações apresentadas por investidores lesados dá uma idéia de como a Câmara e
seus representantes eram atuantes no mercado.
As provas trazidas aos autos são contundentes e não deixam qualquer dúvida a respeito da atuação irregular dos
acusados, mesmo após terem sido alertados pela Deliberação da CVM de que a atividade era irregular, em violação
ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76 que estabelece:
"Art.16 – Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o
exercício das seguintes atividades:
....................................................................................................
Parágrafo único – Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na
comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores
mobiliários fora da bolsa."
Assim, o exercício da atividade de mediação de valores mobiliários só pode ser exercida com autorização prévia da
CVM.
Ante o exposto, VOTO, com base no artigo 11 da Lei no 6.385/76, com a redação dada pela Lei no 9.457/97, pela
aplicação da multa pecuniária, individual, no valor de R$50.000,00, aos acusados Câmara Comercial Industrial e
Administrativa de São Paulo Ltda., Pedro Luiz Ricci, Marco Antonio Miranda Carranca e Edgard da Roz Junior por
terem intermediado irregularmente ações sem pertencerem ao sistema de distribuição, previsto no artigo 15 da Lei no
6.385/76, em infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da mesma lei.
É o VOTO.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 27/00
Declaração de Voto do Diretor Eli Loria na
Sessão de Julgamento do dia 21/06/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de Voto da Diretora Norma Jonssen Parente na
Sessão de Julgamento do dia 21/06/2004.
Acompanho o voto do Relator.
4/5

Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Declaração de Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na
Sessão de Julgamento do dia 21/06/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Declaração de Voto do Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
21/06/2004.
Acompanho o voto do Relator.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
5/5